Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712887-10.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO APELADO: WANDELSON BENTO CALIXTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Adilson Almeida Carvalho contra sentença (ID 69014956) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Wandelson Bento Calixto, assim sentenciou: Ante o exposto, declaro a prescrição do direito a parte autora e neste sentido indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 924, I, c/c artigo. 513 c/c artigo 485, I, do CPC. Custas remanescentes pelo autor. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 69014958), o apelante sustenta, preliminarmente, não ter condições de arcar com os custos e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Defende, assim, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta a inocorrência de prescrição. Afirma que “O título executivo judicial no caso (sentença homologatória do acordo) – possui natureza jurídica própria, sendo dotado de eficácia e força executiva. Assim, sua exigibilidade não decorre de um contrato particular entre as partes, mas sim de um provimento jurisdicional que reconheceu, homologou e impôs obrigações às partes”. Alega, assim, que o prazo prescricional se aplica a partir do vencimento de cada parcela. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, com o regular prosseguimento da execução. Sem recolhimento do preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 69014960), pugna o apelado pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo e por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação. É o relatório. Decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC1. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CRFB 3). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC4 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". No particular, o recorrente realizou o pagamento das custas processuais (ID 69014345). Nessa instância, ao interpor recurso de apelação, além de não ter acostado declaração de hipossuficiência, não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a alteração de sua situação financeira e, consequentemente, necessidade de deferimento do benefício neste momento. Nesse contexto, destaca-se que a gratuidade requerida nesse momento processual apenas produziria efeitos ex nunc, e o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação aos demais gastos com custas e honorários sucumbenciais. A propósito, colha-se o precedente: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica do recorrente e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora